Tribunal: TJES
Processo: 5000166-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00166
-
11
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

AUT. COATORA:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REEXAME DE PROVAS
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
-

IMPOSSIBILIDADE
-

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00166
-
11
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

AUT. COATORA:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REEXAME DE PROVAS
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
-

IMPOSSIBILIDADE
-

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00166
-
11
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

AUT. COATORA:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
JULIEVERSON MOTTA DA SILVA
, nos autos da apelação número 0030862-54.2016.8.08.0014, onde sustenta o impetrante a existência de ato ilegal por parte do magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, condutor do processo.

A impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da r. sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0030862-54.2016.8.08.0014, posto que teria deixado de reconhecer a figura do tráfico privilegiado pelo fato de ter passagem por ato infracional. Sustenta, para tanto, que a simples referência a atos infracionais não consiste em fundamentação idônea para o afastamento da minorante em questão.

A
ssevera também que há flagrante erro material na dosimetria da pena, haja vista que o paciente não seria reincidente e teve a pena aumentada com base nesse fundamento, assim como equivocadamente não teria sido reconhecida na segunda fase dosimétrica a atenuante da menoridade relativa, já que à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente.

De início, impende registrar, por oportuno, que o habeas corpus não se presta para atender o pleito de nulidade processual ocorrida antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, o qual demanda a interposição de recurso próprio, qual seja, Revisão Criminal (art. 621, do Código de Processo Penal).

Com efeito, sabe-se que a via estreita do
mandamus
não é adequada quando a pretensão demandar revolvimento fático/probatório, bem como não se presta para substituir o procedimento próprio para o enfrentamento da questão por outro apenas em decorrência da celeridade processual.

Na hipótese, segundo mencionado, a impetrante busca a concessão do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no citado dispositivo legal.

Almeja, ainda, o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a consequente redução da pena intermediária.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, que tenta demonstrar a viabilidade de apreciação da matéria atacada pelo remédio heroico, como bem sabido, não é autorizado o seu enfrentamento por este instrumento, haja vista não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Insta registrar que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores é no sentido de não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de revisão criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

N
esse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUESITAÇÃO FORMULADA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA LOGO APÓS OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que incumbia à defesa alegar suposta nulidade de quesitação formulada em Plenário do Tribunal do Júri na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.
II. A condenação questionada transitou em julgado. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
III. Agravo ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 178.883; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 21/02/2020; DJE 04/03/2020; Pág. 114) (destacamos)

Logo, conclui-se ser inviável o manuseio do
mandamus
como sucedâneo recursal a fim de obter a reapreciação dos fundamentos lançados na sentença condenatória transitada em julgado, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio, nos exatos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, que possui caráter mais amplo, apto, inclusive, a desconstituir o
decisum
guerreado.

Desta forma, a matéria ventilada pelo impetrante deve ser analisada através da via adequada, a saber, revisão criminal, e não em sede Habeas Corpus, posto que não flagrante ilegalidade capaz de viabilizar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
ÇO

deste
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)